Tribunal: TJDFT
Processo: 0703991-94.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703991-94.2025.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DO SETOR ELETRICO - E-VIDA EMBARGADO: FERNANDO MACHADO SCHUBERT DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por LUMINAR SAUDE ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A SAUDE (CAIXA DE ASSISTENCIA DO SETOR ELETRICO - E-VIDA) contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 74074412, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante para julgar improcedente o pedido de reparação por danos morais. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 74447226, sustenta que estariam configuradas contradições e omissões no v. acórdão recorrido. Diz que há contradição quanto ao afastamento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e imposição do ônus da prova à operadora, o que só seria cabível sob a ótica do CDC. Defende, ainda, que o decisum recorrido padece de omissão, porque não analisou concretamente os critérios legais exigidos para cobertura de procedimento fora do rol da ANS, nos termos do art. 10, §13, da Lei 9.656/98 (incluído pela Lei 14.454/2022), conforme interpretação do STJ no REsp 1.886.929/SP. Ao final, postula o provimento do recurso, com efeitos infringentes, para julgar improcedente o pedido de cobertura do exame. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 1 de agosto de 2025 às 12:17:59. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora